Tribunal: TJES
Processo: 0008173-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008173-15.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENY DA PENHA FORMIGONI e outros (12)

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE PELO DÉFICIT ATUARIAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a responsabilidade integral das patrocinadoras pelo déficit atuarial de fundo de previdência complementar, sob alegação de omissão, contradição e erro material na decisão colegiada. O embargante sustenta a necessidade de esclarecimentos quanto à tese adotada pelo acórdão recorrido, buscando, indiretamente, a rediscussão do mérito da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, notadamente quanto à tese de responsabilidade das patrocinadoras pelo déficit atuarial e à existência de prequestionamento suficiente para eventual interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

4. O recurso de embargos de declaração não tem por finalidade a rediscussão da matéria decidida nem a modificação do entendimento do órgão julgador, salvo se a correção do vício apontado resultar, indiretamente, em alteração do julgado.

5. As alegações do embargante não se enquadram nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios, uma vez que não se identifica omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado.

6. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, especialmente porque a decisão embargada foi expressa ao afirmar que as patrocinadoras não respondem pela integralidade do déficit apurado, mas apenas pelos encargos proporcionais às contribuições, nos termos do art. 48, IX, do regulamento do fundo.

7. A jurisprudência citada no voto embargado, inclusive do TJES, reforça a tese de que a eventual má gestão não exime os participantes da responsabilidade pela recomposição do fundo, cabendo direito de regresso, quando for o caso.

8. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de prequestionamento numérico, bastando que a controvérsia tenha sido enfrentada com fundamentação suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte.

9
. Não se verifica violação ao art. 1.022, I e II, do CPC, porquanto o acórdão embargado apreciou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com motivação suficiente e sem vício de omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

2. Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

3. É desnecessário o prequestionamento numérico para fins de interposição de recurso especial, desde que a matéria tenha sido devidamente examinada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Regulamento do Fundo, art. 48, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 047180027055, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 15.10.2019, pub. 25.10.2019; TJES, Apelação Cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008173-15.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENY DA PENHA FORMIGONI, DUCLERINO ALVES DA SILVA, GERSON FERREIRA DA SILVA FILHO, ROMULO TEOFILO DE ARAUJO, LAUDEMIRO ALVES DE DEUS, JOSE GERALDO ABUDE DE CERQUEIRA, MARILENE MARTINS PEREIRA, EDILSON FERRAZ RODRIGUES, EZEQUIEL MENDES DE LACERDA, HEZIR NETO, JOAO CARLOS PEREIRA, JOSE GONCALVES DOS REIS, MARGARIDA MARIA COSME MIRANDA
Advogado do(a) APELANTE: GEORGE RODRIGUES VIANA - ES19492
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
Advogados do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S, MIZZI GOMES GEDEON DIAS - MA14371

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos por mero inconformismo, sobretudo porque prevaleceu o entendimento s
egundo o qual
os patrocinadores não são responsáveis por suprir a integralidade do déficit apurado, senão vejamos como constou expressamente no voto condutor:

“
[...] Ademais, ao contrário do que afirmam os Apelantes, as Patrocinadoras não são responsáveis por suprir a integralidade do déficit apurado, o que, por certo, não as isenta quanto à “responsabilidade de encargos adicionais, na proporção de suas contribuições”, ex vi do disposto no art. 48, IX, do Regulamento respectivo.

Ressalte-se que, quanto à eventual má-gestão do fundo, o e. TJES já decidiu que “mesmo que se sustente a responsabilidade pelo déficit atuarial à má gestão ou inadequada política de reajuste, não há exclusão da responsabilidade do participante para recomposição do fundo, salientando que, nestes casos, o próprio art. 21 da Lei Complementar ressalta o direito de regresso. [...]”(TJES, Classe: Apelação, 047180027055, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019). [...]”

Nesse sentido,
julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Por fim
, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.